Tribunal: TJDFT
Processo: 0008662-45.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DELITO FORMAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa idônea e séria de causar-lhe mal suficiente para incutir temor.
2. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.
3. Apelação conhecida e desprovida.